Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente impugnou as planilhas de ID: 51886950, sustentando que a d. Contadoria Judicial não apresentou os cálculos da substituída ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (ID: 52299527). O Distrito Federal, por outro lado, anuiu com os valores (ID: 52368164). O setor contábil apresentou manifestação no ID: 52985391. Pois bem. Assiste razão ao exequente. A extinção quanto à servidora ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA foi parcial, excluindo-se apenas as parcelas de outubro de 2001 a abril de 2002 do crédito exequendo. Diante disso, retornem os autos à Contadoria Judicial para calcular os valores devidos à referida servidora, utilizando os parâmetros definidos na decisão de ID: 49868216, e, consequentemente, retificar os valores relativos aos honorários de execução. Atente-se quanto ao período exequendo referente à servidora ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (04/1997 a 09/2001 – ID:12080076 - pp. 5/6). Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador